Tribunal: TJPA
Processo: 0803298-73.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10536 - Taxa de Coleta de Lixo
Data de julgamento: 2020-08-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803298-73.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE BELEM

AGRAVADO: JOSE SANTOS DE OLIVEIRA, MARIA SANTOS DE OLIVEIRA, FORMOSA SUPERMERCADOS E MAGAZINE LTDA, FORMOSA SUPERMERCADOS E MAGAZINE LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO TRIBUTÁRIA COM REPETIÇÃO DE INDEBITO. TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS. GRANDE GERADOR DE RESÍDUOS. SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS POR AUTORIZATÁRIOS EM REGIME PRIVADO. INEXISTENCIA DE FATO GERADOR. INOCORRÊNCIA DE OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO CORRESPONDENTE MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
A cobrança da taxa de resíduos sólidos é constitucional, mas, pressupõe a prestação estatal dos serviços públicos de coleta e tratamento do lixo domiciliar.
2.
A legislação municipal expressamente excluiu da cobertura dos serviços públicos de coleta de resíduos sólidos nos estabelecimentos dos agravados, considerados grande gerador de resíduos sólidos.
3.
Inexistindo fato gerador, inexiste, consequentemente, obrigação tributária; inexistindo obrigação tributária, inexiste, consequentemente, crédito tributário.
4.
A Administração desincumbe-se da prestação do serviço público. Consequentemente, abdica de sua tributação por meio de taxa.
5.
Agravo improvido. Decisão mantida.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
EM CONHECER E

NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do Voto da digna Relatora.

Belém/PA, 31 de agosto de 2020.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto pelo MUNICÍPIO DE BELÉM contra decisão que deferiu antecipação de tutela em ação declaratória para determinar a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários de taxa de resíduos sólidos dos três imóveis objetos da presente ação (Formosa Umarizal, Formosa Duque e Formosa Augusto Montenegro), com fulcro no art. 151, inciso V, do Código Tributário Nacional.

Em apertada síntese o agravado
FORMOSA SUPERMERCADOS E MAGAZINE LTDA
considerado pelo Executivo Municipal como grande gerador de resíduos sólidos promoveu a contratação de empresa especializada para o serviço recolhimento e destinação.

Em abril de 2017 a empresa agravada oficiou à SESAN requerendo orientações quanto a coleta de resíduos sólidos alegando que desde 2010, não dispunha mais do serviço público específico, obtendo como resposta a declaração de que a municipalidade através dos respectivos órgãos, não realiza os serviços de coleta nos três imóveis listados acima.

Ante os fatos, ajuizou ação de declaração de inexistência de relação jurídico tributária c/c repetição de indébito em face do Município em relação a cobrança da taxa de resíduos sólidos praticada sobre os três imóveis listados.

Concedida a liminar em favor dos agravados, o Município recorre alegando essencialmente: 1) impossibilidade de
concessão de benefício fiscal
a quem não é contribuinte; 2) descumprimento das obrigações assessorias por parte dos agravados quanto a informação ao fisco municipal a condição de não contribuinte da taxa de resíduos sólidos; 3) responsabilidade dos agravados pela cobrança da taxa.

Pediu a concessão de efeito suspensivo e a reforma da decisão.

Concedi o efeito suspensivo nos termos da ID897194.

Contrarrazões em ID979813 requerendo o improvimento do agravo.

O Ministério Público não quis opinar ID1815373.

É o essencial a relatar. Passo ao voto.

VOTO

Tempestivo e adequado, mas não comporta o provimento pelos mesmo fundamentos que neguei o efeito suspensivo, os quais reedito neste momento.

A cobrança da taxa, portanto, pressupõe a prestação estatal, ainda que apenas em potencialidade, dos serviços públicos de coleta e tratamento do lixo domiciliar.

Os documentos que acompanham a inicial da ação declaratória dão sustentação aos argumentos lançados pela empresa. O serviço de coleta de lixo deixou de ser realizado nos três endereços da empresa, conforme informação contida no documento ID570613, firmado pelo titular da Diretoria da Divisão de Limpeza Urbana da Secretaria de Saneamento.

É incontroverso que o serviço público de coleta de lixo nos imóveis da empresa agravada deixou de ser prestado. Da mesma forma parece evidente que a coleta e remoção dos resíduos gerados pela empresa em suas diversas lojas passaram a ser feitas por particular contratado para esse fim, colha-se dos contratos firmados entre a agravada e as empresas Transcidade Serviços Ambientais Eireli e Trancid Locações Serviços de Coleta e Transporte Ltda-EPP.

Assim é de elementar cognição que não se trata de circunstância em que os agravados, por livre opção, não quiseram fazer uso dos serviços públicos de coleta de lixo colocados, em tese, à disposição de todos os contribuintes.

Dizendo de outra forma: não parece ser o caso dos agravados optarem por fazer a coleta dos resíduos por si gerados através de empresa particular contratada para este fim, mas sim, por terem se vistos obrigados a contratar tais empresas por uma imposição normativa da Administração Municipal, sob pena de eventuais sansões, de maneira que, existindo a obrigação de prover a própria coleta e remoção de lixo, me parece evidente a impossibilidade do Município continuar com a pratica da exação para a mesma finalidade, se assim o fez, me parece caracterizada a ilegalidade.

Nem se imagine que a responsabilidade pela exação possa ser transferida aos agravados, por não terem comunicado a contratação do serviço particular ao fisco municipal, pois se a exclusão do fato gerador se deu por lei, a responsabilidade da suspensão da cobrança do tributo é exclusiva do fisco que ao dar sequência a cobrança, revela o quão disfuncional é a burocracia da Administração.

Menos crédito merece o argumento de que os agravados não têm direito a benefício fiscal, porque a matéria litigiosa passa longe disso.

Assim exposto, em juízo exauriente, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Belém(PA), 31 de agosto de 2020

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 01/09/2020